Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PENHORA DE BEM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INTIMAÇÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO. ART. 10, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. INTERESSE RECURSAL EVENTUAL.

O objeto do agravo de instrumento não pode ultrapassar o limite do que restou decidido na decisão agravada, inexistindo interesse recursal da parte quanto a temas que não foram analisados pelo Juízo a quo.

É regular e consentânea com o princípio do contraditório e da ampla defesa a decisão que determina a intimação daquele a quem é transferida a titularidade de imóvel já penhorado nos autos, a fim de lhe oportunizar a defesa dos seus direitos.